Tribunal: TJDFT
Processo: 0714557-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS INTEGRANTES DE CADASTRO RESERVA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. FATO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando do julgamento do RE 837311, pela sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.
2. A aprovação do candidato fora do número de vagas gera apenas expectativa de direito quanto a sua convocação pela Administração Pública. Inteligência do RE no 598099, do Colendo STF.
3. Ressalvam-se hipóteses excepcionais, em que se reconhece a existência de direito subjetivo à nomeação, como na ocorrência de preterição ou na contratação irregular de terceirizados, a título precário, para o exercício da atividade vinculada ao cargo, o que não se comprovou no caso.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.